Tribunal: TJDFT
Processo: 0725482-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725482-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARIANA EMILLY DE MOURA DESPACHO De plano, verifico que o agravo de instrumento não veio acompanhado do devido preparo[1], nada obstante o recorrente a ele tenha feito menção no preâmbulo da peça recursal, entretanto, não havendo, entretanto, nos autos de origem decisão concedendo o benefício[2]. Assim, considerando que o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal[3], tem-se que sua ausência poderá prejudicar a análise dos demais pedidos veiculados nas razões da recorrente. Nesse sentido, intime-se[4] a agravante para que recolha o preparo em dobro[5], no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do agravo. Brasília, 25 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1]Art. 69 do Regimento Interno do TJDFT: “Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau;” [2]Art. 70 do Regimento Interno do TJDFT: “São isentos de preparo os recursos e as ações: (...) II - em que ao requerente sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.” [3]Art. 1.007 do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...)” [4]Art. 1.007 do CPC, §7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5]Art. 1.007 do CPC, §4o: “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”